Tribunal: CARF
Processo: 15504.731413/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15504.731413/2012-88 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.343 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de março de 2023 Recorrente
Recorrente
FAUSTO ELLER Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do próprio
contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus alimentandos
quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 07/11) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.731413/2012-88
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.343 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.731413/2012-88

Anual do exercício 2011 (e-fls. 15/23), no qual se apurou: Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 5a Turma da DRJ/BHE em decisão
assim ementada (e-fls. 26/30):
Assunto: Imposto Sobre A Renda De Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
NULIDADE
Inexistindo incompetência ou preterição do direito de defesa, não há como alegar a
nulidade do lançamento.
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação por documentação hábil e idônea dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa na
manutenção da glosa.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. LEGALIDADE.
O percentual de multa de lançamento de ofício é previsto legalmente, não cabendo sua
graduação subjetiva em âmbito administrativo.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Aplicam-se juros de mora por percentuais equivalentes à taxa Selic por expressa
previsão legal.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 16/05/2013 (e-fls. 34), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 04/06/2013 (e-fls. 36/37) ratificando a despesa
médica em litígio e indicando a juntada de documentos complementares com o intuito de
contrapor a decisão recorrida.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme disposto no art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), a dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes relacionados em sua Declaração de
Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em virtude de cumprimento de decisão
judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu,
admitindo-se, na falta dos mesmos, a indicação dos cheques nominativos correspondentes.
No presente caso, a autoridade fiscal procedeu à glosa da despesa médica de R$
10.500,00 declarada para Clifor Andrade por falta de comprovação (e-fls. 08/09).
O Colegiado a quo manteve a infração em exame pela falta de identificação do
beneficiário dos serviços prestados no documento juntado à Impugnação (e-fls. 12, 29).
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.343 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.731413/2012-88

Verifica-se, contudo, que a declaração trazida ao Recurso Voluntário indica a
realização do tratamento no próprio contribuinte, restando suprida a pendência apontada pela
primeira instância (e-fls. 38/39).
Em vista do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 53
DF CARF MF
Original